Tribunal: STF
Processo: RE 229806
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. TRIBUTO. Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI . Incidência sobre operações com bacalhau (peixe seco e salgado), à luz do GATT, dos princípios da isonomia, da seletividade e da extrafiscalidade e do conceito de industrialização. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida no RE nº 627.280 RG-RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 23.02.2012. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a incidência de IPI sobre bacalhau seco e salgado e o alcance do GATT.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.